Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da VIGÉSIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do Juiz da VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Dispenso as informações dos juízos em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905